Tribunal: CARF
Processo: 15504.018428/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018428/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
PAMPULHA
LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/05/2005
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
É na impugnação tempestiva que se instaura o litígio. Não se conhece do
recurso interposto por sujeito passivo que não tenha impugnado o lançamento.
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO LANÇAMENTO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido objeto do lançamento.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
É na impugnação tempestiva que se instaura o litígio. Não se conhece das
matérias recursais que não tenham sido prequestionadas na impugnação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
O adquirente de estabelecimento que continue a explorar a mesma atividade
responde subsidiariamente pelos tributos e multas relativos estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato, se o alienante prossegue na exploração de
atividade econômica.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
A relevação da penalidade requer o atendimento dos requisitos legais. Somente
é possível a relevação se o contribuinte comprovar ter sanado a falta até o
momento de apresentação da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
apenas do recurso interposto por Associação Educativa do Brasil - Soebras e, ainda assim,
parcialmente, conhecendo somente da matéria relacionada à condição de responsável subsidiária,
inclusive quanto à aplicação do art. 133 do CTN e da relevação da multa, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018428/2008-71
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018428/2008-71

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada, Debcad no 37.166.148-0, por ter, a
empresa, apresentado Gfip em desacordo com as orientações para seu preenchimento (CFL 91).
O lançamento ocorreu em desfavor de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Pampulha Ltda. e foram arroladas, como responsáveis solidárias, várias empresas constituintes
do mesmo grupo econômico.
Foi apresentada impugnação somente por Associação Educativa do Brasil –
Soebras (e-fls. 38 a 46). A impugnação foi considerada improcedente (e-fls. 130 a 141).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 359 a 368) em que se alegou:
a) que pode ter havido cobrança em duplicidade porque os mesmos fatos também
resultaram de diferentes autos de infração;
b) que a Autoridade Lançadora apenas presumiu, mas não comprovou, que a
empresa sucedida teria continuado a explorar a atividade em outros
estabelecimentos, e a presunção não poderia ser supedâneo atribuir à
recorrente a responsabilidade subsidiária;
c) que o art. 133 do Código Tributário Nacional - CTN limita a responsabilidade
do sucessor aos tributos devidos pelo estabelecimento adquirido, e não pela
pessoa jurídica sucedida, e os débitos previdenciários não são relativos ao
estabelecimento comercial;
d) que não pode persistir responsabilidade subsidiária em relação ao Cemes
porque, quanto àquela entidade, não vingou o contrato de trespasse;
e) a multa deveria ter sido relevada, consoante o § 1o do art. 291 do Regulamento
da Previdência Social.
O recurso, em peça única, foi interposto em nome de:
a) Educação Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda;
b) Centro Mineiro de Ensino Superior – Cemes Ltda;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018428/2008-71

c) Pampulha Ensino Fundamental Ltda;
d) Mangabeiras Ensino Fundamental Ltda;
e) Promove Serviços Educacionais Ltda;
f) Promove Participações Ltda;
g) Promove Cursos Livres e Mercantil Ltda
h) Educação Infantil e Ensino Fundamental Savassi Ltda;
i) Educação Infantil e Ensino Fundamental Mangabeiras Ltda;
j) Educação Infantil e Ensino Fundamental Sete Lagoas Ltda;
k) Colégio Sete Lagoas Ensino Fundamental Ltda;
l) Magle Edião Comércio e Distribuição de Livros Ltda;
m) Sociedade Educacional Sistema Ltda, e
n) Associação Educativa do Brasil – Soebras.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Considerando que apenas a responsável Associação Educativa do Brasil – Soebras
apresentou impugnação tempestiva, o contribuinte e as demais empresas responsáveis restaram
revéis e, portanto, em relação a eles, não conheço dos respectivos recursos.
Quanto ao recurso interposto por Associação Educativa do Brasil – Soebras, ele é
tempestivo. Porém, não conheço da alegação relativa à responsabilidade por tributos
relacionados ao Centro Mineiro de Ensino Superior – Cemes Ltda. porque, nestes autos, somente
se encontra multa por descumprimento de obrigação acessória cujo contribuinte é Educação
Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda., em relação a quem a recorrente responde como
responsável subsidiária pela condição de sucessora.
Também não conheço da alegação de possível lançamento em duplicidade porque
essa matéria não foi questionada na impugnação, quedando-se preclusa.
Conheço, portanto, apenas da matéria relacionada à condição de responsável
subsidiária em razão da sucessão, inclusive quanto à aplicação do art. 133 do CTN, e do pedido
de relevação da multa.
Pois bem, o recorrente não contestou, nem na impugnação, nem no recurso
voluntário, a matéria lançada, de modo que, à exceção da questão relacionada à sujeição passiva,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018428/2008-71

todos os demais elementos do lançamento são incontroversos (fatos geradores, matérias
tributáveis, bases de cálculo e alíquotas aplicadas).
Quanto à questão controversa, o colegiado a quo decidiu que, em face das
cláusulas contrato de trespasse (e-fls. 284 a 297), ficou caracterizada a hipótese de
responsabilidade subsidiária, nos termos do artigo 133, inc. II, do CTN.
A recorrente, por sua vez, alegou que a Autoridade Lançadora apenas presumiu
que a sucedida teria continuado a explorar a atividade empresarial.
Pois bem. Ao contrário do que afirmou a recorrente, a questão da sucessão não foi
presumida, mas deduzida das informações obtidas no curso da ação fiscal. A trespassante não
efetuou a baixa nos cadastros fiscais e nem na junta comercial, permanecendo ativa. Diante da
constatação, a Autoridade Fiscal, de modo conservador e em benefício do contribuinte,
entendeu por bem, ao invés de aplicar o inc. I do art. 133 do CTN para considerar a recorrente
integralmente responsável pelo crédito tributário, aplicar o inc. II para atribuir-lhe
responsabilidade subsidiária com o alienante. É o que se depreende do relatório fiscal (e-fl. 85):
Contudo, a empresa Educação Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda não
procedeu as devidas anotações nos Órgãos Oficiais de Registro, ou seja, não procedeu a
sua baixa de estabelecimento, não arquivando na JUCEMG qualquer alteração
contratual de dissolução ou liquidação, sendo seu último ato constitutivo a 5a Alteração
Contratual datada de 09/09/2005, registrada na JUCEMG em 14/12/2005 sob o n°
3.438.829.
Tampouco cumpriu com as obrigações frente à administração tributária, permanecendo
ainda na situação “ativa” no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da Receita
Federal do Brasil, entregando, inclusive a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ de 2008, referente ao exercício 2007.
Desta forma, a SOEBRAS responde de forma subsidiaria com o alienante pelos
tributos devidos até a data do ato, inclusive pelos valores do presente lançamento de
débito, na forma do art. 133 Código Tributário Nacional - CTN, pois a fiscalização
concluiu, que a empresa Mangabeiras Ensino Fundamental Ltda ainda está ativa, não
constando em nossos registros qualquer informação sobre o encerramento das
atividades na mesma. (Sem grifos no original.)
Ademais, sendo inconteste que houve a aquisição do estabelecimento, o
afastamento da responsabilidade subsidiária conduziria a recorrente à condição de responsável
integral pelo crédito tributário, o que implicaria, ao meu ver, em reforma em prejuízo (reformatio
in pejus), o que não se admite no processo administrativo tributário.
O contrato de trespasse (e-fls. 284 a 297) deixa claro que houve a aquisição do
único estabelecimento da trespassante e, ainda, previu a possibilidade de exploração da mesma
atividade, como está expresso nos trechos abaixo:
Cláusula Primeira - Do Objeto
Este contrato tem por objeto a alienação inter vivos, translativa, a título oneroso, na
modalidade de compra e venda, por parte do TRESPASSÁRIO, do estabelecimento
empresarial do TRESPASSANTE, ou seja, de todo o complexo de bens organizado para
exercício da atividade.
Parágrafo Primeiro ' "
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018428/2008-71

O estabelecimento transferido está situado imóvel localizado na Av. Alfredo Camarate,
n. 127, Bairro São Luiz, CEP 30.310-000, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Cláusula Sexta- Da Concorrência
O TRESPASSANTE autoriza expressamente o TRESPASSÁRIO a continuar a
exploração do objeto social.
Parágrafo Único
Face ao estipulado no caput desta cláusula, o TRESPASSÁRIO está autorizado a fazer
concorrência com o TRESPASSANTE, direta ou indiretamente, por si, por seus sócios
e/ou adrninistradores e/ou familiares deles, por pessoa interposta, empregados ou
terceiros sub-contratados.
O art. 133 do CTN esclarece que, em havendo a aquisição do estabelecimento, o
adquirente subroga-se nos deveres tributários da empresa adquirida:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
Registre-se que, ao teor do que estabelece a Súmula STJ no 554, a
responsabilidade da sucessora vai além dos tributos, atingindo também as multas moratórias ou
punitivas:
Súmula554- Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias
ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. (SÚMULA
554, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
A recorrente alegou que adquiriu estabelecimento de empresa e não a pessoa
jurídica como um todo, o que afastaria a responsabilidade por contribuições previdenciárias.
O art. 1142 do Código Civil define o estabelecimento como todo complexo de
bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. Os
arts. 969 e 1.000 do daquele código determinam a inscrição de cada estabelecimento do
empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis.
A legislação tributária também estabelece que cada estabelecimento deve ter sua
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ antes do início de suas atividades.
Para a legislação tributária, estabelecimento é
Art. 3o Todas as entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas
equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, estão obrigadas a se inscrever no
CNPJ e a cada um de seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior, antes
do início de suas atividades.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018428/2008-71

§ 1o Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem ter uma inscrição no CNPJ,
na condição de estabelecimento matriz, que os identifique como pessoa jurídica de
direito público, sem prejuízo das inscrições de seus órgãos públicos, conforme disposto
no inciso I do caput do art. 4o.
§ 2o Para fins inscrição do CNPJ, estabelecimento é o local privado ou público,
edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiro, onde a entidade exerce suas
atividades em caráter temporário ou permanente ou onde se encontram armazenadas
mercadorias, incluindo as unidades auxiliares constantes do Anexo VII desta Instrução
Normativa.
§ 3o Considera-se estabelecimento, para fins do disposto no § 2o, a plataforma de
produção e armazenamento de petróleo e gás natural, ainda que esteja em construção.
§ 4o No caso previsto no § 3o, o endereço a ser informado no CNPJ deve ser o do
estabelecimento da entidade proprietária ou arrendatária da plataforma, em terra firme,
cuja localização seja a mais próxima.
O inc. II do art. 127 do CTN, ao tratar do domicílio fiscal, esclarece que os atos e
fatos que dão origem à obrigação tributária se relacionam com o estabelecimento:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
(...)
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
Por essa razão, os autos de infração e notificações de lançamento sempre
identificam o estabelecimento no qual foram constatadas as ocorrências dos fatos geradores. Essa
identificação se dá pelo número de inscrição do estabelecimento no CNPJ.
Ora, as contribuições previdenciárias são resultantes das atividades desenvolvidas
pelas pessoas jurídicas em seus estabelecimentos e, portanto, são a eles relacionadas. Assim, a
situação dos autos subsume-se exatamente no que estabelece o caput do art. 133 do CTN, pois
não se questiona a aquisição do estabelecimento pela recorrente, tampouco o fato de ter
explorado, inclusive no mesmo endereço, as atividades que eram exercidas pela trespassante.
Portanto, não tem nenhum fundamento jurídico a alegação da recorrente de que a
contribuição previdenciária não estaria relacionada ao estabelecimento adquirido, mas à pessoa
jurídica, de modo que não lhe caberia a responsabilidade subsidiária.
Ademais, a exação destes autos não se refere a contribuições previdenciárias, mas
a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Sobre a relevação da multa com base no § 1o do art. 291 do Regulamento da
Previdência Social, a recorrente não comprovou ter solucionado a falta até o prazo de defesa, o
que impede a aplicação do favor fiscal.
Conclusão
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018428/2008-71

Voto por conhecer apenas do recurso interposto por Associação Educativa do
Brasil – Soebras e, ainda assim, somente da matéria relacionada à condição de responsável
subsidiária, inclusive quanto à aplicação do art. 133 do CTN, e da relevação da multa e por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital